Tribunal: TJDFT
Processo: 0710063-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710063-89.2019.8.07.0007 RECORRENTE: NEURACIR MARIA DOS SANTOS RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO ANUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição da pretensão de pagamento de indenização securitária é de um ano, conforme estabelece o inciso II, do §1o, do art. 206, do Código Civil e, o termo inicial como cediço é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme enunciado sumular no. 278, do Superior Tribunal de Justiça. 2. In casu, conforme afirmado pela própria recorrente, teve ciência inequívoca da sua incapacidade em agosto de 2008, ante a sua aposentadoria por invalidez, de modo que, teria até meados de agosto de 2009, para postular o pagamento do seguro. No caso, o apelante propôs a ação em 06/07/2019, sob o fundamento de que estaria interrompido o prazo prescricional, ante o pleito administrativo e que o pedido do pagamento do seguro só foi indeferido no dia 23/07/2019. 3. Contudo, a própria parte se contradiz, seja na inicial, ou na peça de manifestação, ora diz que formulou o pleito administrativo em 2015, ora diz que já havia procurado a seguradora em 2008 e essa supostamente teria lhe orientado a esperar 5 anos para postular o seguro. Sendo certo que, a documentação apresentada pela autora, indica que só realizou o pleito administrativo, de fato, em 2018, conforme protocolos administrativos, ou seja, mais de dez anos após a ciência da incapacidade, razão pela qual, dúvidas não há quanto a ocorrência da prescrição. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou a questão por ela apresentada de que estaria interrompido o prazo prescricional, ante o pleito administrativo. Assim, não estaria operada a prescrição do direito pleiteado. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 489 do CPC, pois o entendimento pacífico do STJ é no sentido de que “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais, o acórdão impugnado decidiu que no caso, a recorrente “propôs a ação em 06/07/2019, sob o fundamento de que estaria interrompido o prazo prescricional, ante o pleito administrativo e que o pedido do pagamento do seguro só foi indeferido no dia 23/07/2019. Contudo, a despeito do fundamento apresentado, certo é que a pretensão foi fulminada pela prescrição, bem antes do pleito administrativo, razão pela qual, não houve qualquer interrupção do prazo prescricional”. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003